Tribunal: TJES
Processo: 5004468-20.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004468-20.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PAR AO NARCOTRÁFICO.
INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO
E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
.

AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSOCIAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
MATÉRIA
S
JÁ ANALISADA EXAUSTIVAMENTE.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

2. Inexistindo erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria engendrada em primeiro grau de jurisdição, não há ajuste a ser feito.

3. Revisão criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5004468-20.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO SANTOS - DPE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
MARCELO RIBEIRO SANTOS
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0005309-86.2013.8.08.0021, que manteve sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11343/06), por meio da qual requer, em síntese, i) inépcia da denúncia; ii) nulidade da citação do réu; iii) nulidade da interceptação telefônica. como única prova para condenação; iv) ausência de prova da estabilidade associativa; v) ausência de fundamentação na dosimetria e vi) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP, senão vejamos:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Feitas essas considerações iniciais e, não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionante, verifico que as questões ora apresentadas, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação interposto pelo acusado.

Ao apreciar as alegações finais do réu (id. 4867999), verifico que naquela oportunidade, o advogado constituído pelo ora revisionante, Dr. Marcos Vinícius da Silva Coutinho – OAB/ES 18.934, sustentou a (i) inépcia da denúncia, por fata de fundamentação fática, (ii) a ausência de fundamentação idônea para o deferimento da interceptação telefônica e suas prorrogações, (iii) a ausência de elementos concretos para sustentar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), (iv) a inexistência do delito de associação para o narcotráfico (art. 35, da Lei de Drogas) e, por fim, (v) o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Verifico da sentença acostada ao id. 4867991, que o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, Dr. Eliezer Mattos Scherrer Júnior, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, asseverando que “as condutas imputadas aos acusados foram descritas individualmente, bem como descrito os tipos penais as quais estas se amoldam, permitindo às Defesas a perfeita compreensão dos fatos”.

Quanto a alegação de fundamentação idônea para autorização e prorrogações das interceptações telefônicas, o MM. Juiz destacou que estas observaram os procedimentos legais e que o eventual excesso de tempo se mostrou razoável e se justifica, “ante a complexidade e a gravidade dos fatos criminosos em apuração”, ressaltando-se que a operação deu ensejo à ação penal em face de 13 (treze) réus, bem não se exige a transcrição das conversas telefônicas por perito oficial, sendo o agente da policial civil capacitado e apto para o serviço.

Ao fundamentar a condenação do revisionante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, dentre outras provas o Magistrado destacou o depoimento do Policial Ericson Pereira Santos, que esclareceu em Juízo (fls. 901/905) que “Marcelo vulgo Jo era responsável pelo transporte da droga” e que o corréu dava muitas ordens a ele, bem como que “quando a viatura chegava no bairro ele avisava os demais”.

Diante disso, o MM. Juiz concluiu que “
Marcelo buscava as drogas em lugares diferentes e era responsável por dar suporte de transporte para quadrilha, enquanto de que Walisson distribuía as drogas, fazendo a entrega para os vendedores.
”

Observo, ainda, que o Magistrado realizou a dosimetria de maneira individualizada para cada réu e para cada crime e, especificamente quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), ressaltou que deixou de aplicá-lo ante a ausência dos requisitos legais e “
até porque o acusado, sendo condenado pela prática do delito de associação para o tráfico, logo se vê sua dedicação às práticas delitivas
”.

Ao apresentar as razões do recurso de apelação (id. 4868000), o causídico constituído pelo réu suscitou (i) a nulidade do processo, em razão de ter sido permanecido em segredo de justiça para os advogados e pela ausência de formalidade essencial na citação e na audiência, requerendo novamente, a absolvição do ora revisionante em ambos os crimes (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006), bem como a revisão da dosimetria, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Da mesma forma, o em. Des. Fernando Zardini Antônio, analisou de maneira detalhada todos os pedidos do ora revisionante e, esta e. Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, manteve na íntegra a sentença objurgada, restando o acórdão, quanto à inépcia da inicial e aos pedidos do ora revisionante, assim ementado:

[...]
1.
Preenchendo a denúncia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos, apontando a associação entre os acusados na prática do crime de tráfico de drogas, inclusive apresentando provas, desmerece acolhida o pedido de nulidade. Preliminar rejeitada.

[...]

3.
Não se mostra desproporcional, mas ao contrário, pertinente para a eficácia das investigações, a decretação da medida cautelar sigilosa para apuração de envolvidos no delito de tráfico de drogas e outros crimes, em que foi decretada a interceptação telefônica dos agentes. Eventual abertura de vista dos autos aos advogados nesta etapa da persecução penal, certamente comprometeria a atividade investigativa realizada pela polícia judiciária. Atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 14 do STF. Preliminar rejeitada.

4.
Encontrando-se o oitavo apelante em local incerto e não sabido e sendo intimado via edital para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, eventual não atendimento do prazo expresso no art. 361 do Código de Processo Penal é incapaz de promover nulidade ao feito, considerando que o advogado do acusado compareceu à audiência e acompanhou a colheita de provas, inexistindo efetivo prejuízo desencadeado ao recorrente (art. 361, CPP). Preliminar rejeitada.

MÉRITO. PEDIDOS DOS RÉUS:

5.
A confissão extrajudicial de alguns acusados, depoimentos dos policiais em juízo, auto de apreensão e laudo de exame químico constituem provas bastantes na demonstração do exercício do tráfico ilícito de entorpecentes pelos recorrentes (art. 33, Lei nº 11.343/06), sendo inviável, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, acolher o pedido de absolvição (Art. 386, CPP) e ou conceder a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal a qualquer dos apelantes.

6.
Existindo prova concreta do
animus
associativo estável e duradouro entre os acusados, constando inclusive depoimentos da efetiva distribuição de funções entre os mesmos, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06). Precedentes do STJ.

7.
A condenação dos apelantes no crime de associação para o tráfico de drogas, afasta por si só a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois evidencia a dedicação dos mesmos à atividade criminosa.

[...]

15.
Recursos conhecidos e não providos, reconhecendo, de ofício, fazer jus o sexto apelante à atenuante da menoridade relativa, reduzindo proporcionalmente sua pena.

[...]

Verifica-se, portanto, que o revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade à texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido é o entendimento pacífico firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] a revisional não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos ou de

pedidos já ventilados e já apreciados durante a instrução, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação
. A ação revisional não possui a amplitude da via recursal, não podendo ser proposta em razão do mero inconformismo do requerente em relação às conclusões dos julgadores. (AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023 – grifo nosso).

[...] 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse, para rediscutir amplamente e à luz dos elementos elementos o resultado do julgamento primevo
. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022 - grifo nosso).

Esse e. Tribunal de Justiça, também possui o mesmo entendimento:

[...] REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O recorrente não trouxe qualquer elemento novo ou demonstrou erro técnico que contrariasse o texto expresso na lei. Por fim, fica patente que o requerente pretende rediscutir o quadro da dosimetria da pena quando da prolação de sentença. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente. Pedido Improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00205338320208080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/02/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/02/2021).

Além disso, não vislumbro erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da dosimetria engendrada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar improcedente a revisional.
Acompanho o voto de Relatoria para julgar improcedente o pedido revisional.